Tribunal: TJDFT
Processo: 0735417-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO DE QUESTÕES. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CONCESSÃO.
1. Em regra, não cabe ao Poder Judiciário reexaminar questões de prova e seus critérios de correção. No caso, inapropriado para o momento afastar a conclusão adotada pela banca examinadora como justificativa para as questões cobradas e para o gabarito divulgado, máxime porque a questão está a exigir ampla dilação probatória, inviável de ser produzida em sede de agravo de instrumento.
2. Negou-se provimento ao recurso.